Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715214-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de COLEGIO IDEAL LTDA – EPP, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência para redução do valor da mensalidade. Relata ser mãe de duas crianças que estudam no estabelecimento agravado, o qual, em virtude da suspensão das aulas em decorrência da pandemia do COVID-19, passou a disponibilizar, em plataforma de ensino a distância, somente parte das disciplinas referentes ao conteúdo pedagógico, a saber: português, matemática, história e geografia. Enfatiza que as demais disciplinas não estão sendo disponibilizadas, tais como educação física, laboratório, robótica e cozinha experimental, bem como houve redução dos custos com a manutenção da escola, pois essa se encontra fechada. Ressalta, outrossim, que o agravado está se valendo das medidas lançadas pelo Governo Federal, mencionando a Medida Provisória n. 936 de 1o de abril de 2020, em que a escola pode se valer da suspensão temporária de seus contratos de trabalho e da redução proporcional de jornada de trabalho e salários, notadamente em função da conversão das aulas presenciais em ensino à distância, cujo número de professores é menor e o alcance muito maior. Destaca que vários estabelecimentos, por iniciativa própria, concederam descontos em suas mensalidades, demonstrando a boa-fé objetiva na equalização econômico-financeira entre contratante e contratado, defendendo que a escola não pode receber o preço de um serviço quando houve alteração substancial de seu objeto e que, por consequência, reduziu muito os seus custos. Aduz que o próprio sítio eletrônico da confederação que representa os professores de estabelecimentos particulares informa o repúdio à norma editada pelo Governo Federal, realizando gestões junto ao Congresso Nacional para alterar o texto da MP em referência, a demonstrar a aplicação do normativo pelas instituições de ensino. Assinala ainda que requereu a redução de 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade ou outro valor entendido pelo juízo como justo, invocando o art. 7o do CDC, o art. 5o da LINDB e, por analogia, o art. 4o da Lei n. 5.478/68, que trata da fixação de alimentos provisórios. Acrescenta que à medida que os custos do agravado diminuem, os seus aumentam, pois, além do valor integral da mensalidade, deve prover acesso à internet para que o filho assista as aulas, aumentam as despesas com água e luz, pois a criança passou a ficar o dia inteiro em casa, além do fato de os pais fazerem as vezes do professor. Justifica a necessidade da urgência na apreciação do medido tendo em vista a proximidade da data de vencimento do boleto, requerendo a apreciação do pedido no plantão para que seja reduzido o valor da prestação em 70% (setenta por cento) ou outro percentual que entender ser devido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se honorários advocatícios já neste momento, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Preparo regular no ID 16623888 e 16623889. O pedido de liminar não foi apreciado no plantão (ID 16624503). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Na espécie, a agravante pretende a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado para que, em tutela de urgência, seja reduzido em 70% (setenta por cento) o valor da mensalidade, pois, em face das mudanças impostas pelas medidas de restrição social decorrente da pandemia do COVID-19, não estão sendo ministradas a seus filhos, pela plataforma a distância, todas as disciplinas previstas na grade curricular, bem como houve redução dos custos fixos da instituição. Como é de conhecimento amplo, a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino, foi determinada pelo Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já prorrogado, o qual determinou também a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento. Destaco que a concessão do pedido de tutela recursal condiciona-se à demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, bem como da evidente probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, vislumbro logo de início que a pretensão não pode ser alcançada sem que se estabeleça um mínimo de contraditório, pois os argumentos apresentados no recurso baseiam-se em meras conjecturas quanto à drástica redução de despesas da agravada, notadamente, quanto à sua folha de pagamento. A agravante não menciona ter sofrido redução em seu salário ou demissão do emprego, a deduzir que não se encontra despojada de recursos para pagamento das mensalidades do contrato de educação escolar. Ademais, não parece razoável a redução de 70% (setenta por cento) do valor da mensalidade porque 6 (seis) das 25 (vinte e cinco) aulas semanais não estão sendo ministradas na plataforma à distância. De outro lado, há de se ponderar que o agravado é pessoa jurídica de direito privado que conta com diversos funcionários em seus quadros, os quais são pagos pelos recursos provenientes do pagamento das mensalidades, que cobrem, ainda, a despesa de manutenção de suas dependências físicas, como limpeza e segurança. Nesse descortino, a redução do valor das mensalidades, seja qual for o percentual, necessita de melhor instrução probatória para se averiguar em que medida houve a redução dos custos e, igualmente, o quanto a redução da grade horária impacta no contrato firmado entre as partes, não sendo devida a abrupta intervenção judicial na relação contratual, sem que evidenciado o abuso ou manifesto desequilíbrio entre os contratantes. Obviamente, a instituição pode ser compelida, judicialmente, a flexibilizar o pagamento das mensalidades, mas após avaliação pormenorizada da condição individual da unidade familiar e das demais peculiaridades do caso concreto. Quanto à analogia feita com a fixação de alimentos provisórios, essa se mostra totalmente inapropriada, pois a natureza jurídica do objeto da ação é totalmente distinta da obrigação alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para verificar se há interesse ministerial no feito. Brasília, 8 de junho de 2020 15:56:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator